Tribunal: STF
Processo: HC 211228
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUÍZO.



     



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 714.831/RS indeferiu o pedido liminar.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II (roubo com causa de aumento relativa ao concurso de pessoas), e 180 (receptação) do Código Penal. 



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante alega existência de constrangimento ilegal consubstanciado na permanência do paciente, em virtude da ausência de vagas em estabelecimento adequado, em regime mais gravoso ao que condenado. Aponta a violação ao verbete vinculante nº 56.



    4. Requer, liminarmente, a colocação em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência.



    5. Consulta ao sítio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado — SEEU — revelou ter o Juízo da Segunda Vara de Execuções de Porto Alegre, em 24 de janeiro de 2022, determinado a inclusão do paciente no sistema de monitoramento eletrônico, até a superveniência de vaga em unidade prisional adequada ao regime semiaberto.



     É o relatório. Decido.



     



    7. O acolhimento, pelo Juízo da Execução, de pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em estabelecimento prisional adequado, implica a perda superveniente do objeto deste habeas corpus, uma vez postulada idêntica providência.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator